Tribunal: TJBA
Processo: 8065296-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065296-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VANESSA BARRETO LIMA Advogado(s): MAURICIO ORNELAS LEMOS, DANIEL DE SOUZA ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO (CASSI). SÚMULA 608 DO STJ. REAJUSTE ANUAL DE 2025 (23,88%). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA ATUARIAL. ANALOGIA AO TEMA 1.016 DO STJ. LIMITAÇÃO AO TETO DA ANS (6,06%). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO NÚMERO DO CONTRATO. ACOLHIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de plano de saúde. A agravante questiona o reajuste anual de 23,88% aplicado pela operadora CASSI para o ano de 2025, alegando desproporcionalidade em face do teto da ANS (6,06%) e falta de demonstração dos custos. Houve ainda oposição de embargos de declaração para correção de erro material no número do contrato (160006960). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o reajuste anual de 23,88% aplicado por entidade de autogestão é abusivo ante a ausência de prova analítica do incremento de custos; e (ii) se é possível a aplicação analógica do índice teto da ANS para planos individuais a fim de preservar o equilíbrio contratual e evitar o risco de inadimplência. III. RAZÕES DE DECIDIR O acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe para retificar o número do contrato para 160006960, sanando erro material nos termos do art. 1.022, III, do CPC. Embora não se aplique o CDC aos planos de autogestão (Súmula 608/STJ), a relação jurídica submete-se aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no Código Civil (art. 422). A validade de reajustes expressivos pressupõe o dever de transparência, com a demonstração analítica da base atuarial que justifique o aumento, conforme a ratio decidendi do Tema 1.016 do STJ. À míngua de comprovação imediata da necessidade do índice de 23,88%, deve-se adotar preventivamente o índice de 6,06% (ANS), visando afastar o periculum in mora decorrente do risco de cancelamento da assistência à saúde por inadimplência. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos para retificação de erro material. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão e deferir a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. A natureza de autogestão da operadora de saúde não a desonera do dever de transparência e da demonstração da base atuarial para aplicação de reajustes anuais elevados. 2. Na ausência de prova analítica do incremento de custos, o reajuste anual deve ser limitado, em sede de tutela de urgência, aos parâmetros médios de mercado ou índices da ANS para garantir o equilíbrio contratual e a continuidade da prestação do serviço." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, arts. 1.015, I e 1.022, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.016; TJ-BA, AI 8033685-07.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8065296-41.2025.8.05.0000, em que figura como agravante VANESSA BARRETO LIMA, e, como agravada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar erro material e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, determinando que a agravada suspenda o reajuste de 23,88% e limite a cobrança ao percentual de 6,06% sobre o valor anterior, sob pena de multa diária, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora